Tribunal: TJMT
Processo: 1004791-15.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004791-15.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRATELLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.451.088/0001-09 (APELANTE), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), RANGEL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.498.520/0001-92 (APELADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), MORETTO E LIMA LTDA - CNPJ: 34.276.905/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELANTE
:

FRATELLO ENGENHARIA LTDA.

APELADOS
:
RANGEL TRANSPORTES LTDA. ME
E

MORETTO E LIMA LTDA.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. NULIDADE DE PROTESTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. INAPLICABILIDADE. MENSAGENS DE WHATSAPP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REGULARIDADE DOS PROTESTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em tutela de urgência em caráter antecedente para declaração de nulidade e sustação de protestos decorrentes de contrato de prestação de serviços de transporte, revogou a tutela provisória anteriormente deferida e condenou a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais. A recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, a necessidade de redistribuição dinâmica do ônus da prova, a existência de ajuste para abatimento de valores comprovado por mensagens eletrônicas e a inexigibilidade dos débitos que originaram os protestos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a revogação da tutela de urgência foi adequada; (
ii
) estabelecer se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
iii
) determinar se estavam presentes os pressupostos para a distribuição dinâmica do ônus da prova; (
iv
) verificar se as mensagens de
WhatsApp
demonstram acordo de abatimento apto a afastar a exigibilidade dos débitos; e (v) definir se os protestos foram regularmente lavrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não subsistindo quando a parte não comprova a
inexigibilidade dos débitos nem cumpre a condição imposta para eficácia da medida consistente no depósito integral dos títulos ou prestação de caução idônea.

4. O julgamento antecipado é legítimo quando a controvérsia se encontra suficientemente instruída por prova documental, competindo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências desnecessárias, inexistindo cerceamento de defesa.

5. A distribuição dinâmica do ônus da prova possui caráter excepcional e depende de demonstração concreta de impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova pela parte onerada, não sendo suficiente a mera alegação de conveniência processual.

6. Compete à parte autora comprovar minimamente quais cobranças seriam indevidas, mediante demonstração técnica, objetiva e individualizada, não bastando planilhas genéricas ou alegações desacompanhadas de elementos probatórios consistentes.

7. As mensagens eletrônicas constituem meio de prova admitido pelo ordenamento jurídico, porém sua eficácia probatória deve ser aferida em conjunto com os demais elementos dos autos, não sendo suficientes, quando fragmentadas e desacompanhadas de discriminação objetiva dos valores controvertidos, para demonstrar acordo vinculante de abatimento, novação ou compensação.

8. O protesto regularmente fundado em títulos representativos de obrigações decorrentes de serviços efetivamente prestados permanece válido quando não há prova suficiente da inexistência, inexigibilidade ou iliquidez da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1
. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento do mérito.

2. A distribuição dinâmica do ônus da prova exige demonstração concreta de impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova, não se aplicando automaticamente.

3. Mensagens eletrônicas desacompanhadas de demonstração objetiva dos valores controvertidos não comprovam acordo de abatimento apto a afastar a exigibilidade da dívida.

4. A ausência de prova da inexigibilidade ou da cobrança indevida afasta a pretensão de nulidade dos protestos regularmente
fundados
em documentos representativos da obrigação.

Di
spositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300, 355, I, 369, 370, 373, caput e §1º, 487, I, e 85, §§2º e 11; Lei nº 9.492/1997, art. 1º.

Ju
risprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 3.013.818/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 30.06.2026,
DJe
03.07.2026; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.245.224/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 16.10.2023,
DJe
20.10.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000375-85.2025.8.11.0014, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por FRATELLO ENGENHARIA LTDA, contra sentença (ID. 373909423 – Autos de Origem nº 1004791-15.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Tutela de Urgência em Caráter Antecedente com Pedido de Sustação de Protesto, ajuizada em face de RANGEL TRANSPORTES LTDA - ME e MORETTO E LIMA LTDA, cujo objeto consiste na declaração de nulidade e sustação dos protestos lavrados sob os protocolos nº 2024872, 2024873, 2024874, 2024875 e 2024876, oriundos
de

contrato
de prestação de serviços de transporte, sob alegação de cobrança indevida.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

“[...] A autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Não há nos autos prova suficiente de que os valores cobrados pelas requeridas são indevidos, de que houve cobrança a maior ou de que os protestos foram realizados de forma ilícita. Ao contrário, a prova
documental produzida pelas requeridas demonstra a legitimidade dos débitos e a regularidade dos protestos. Diante do exposto, não há fundamento para declarar a nulidade dos protestos nem para reconhecer a inexigibilidade dos débitos impugnados. Os pedidos formulados pela autora devem ser julgados improcedentes. Como consequência da improcedência dos pedidos, a tutela de urgência parcialmente deferida deve ser revogada, uma vez que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pela autora. Ademais, a autora sequer cumpriu a condição imposta na decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, consistente no depósito judicial do valor integral dos títulos ou no oferecimento de caução real idônea, o que torna a tutela ineficaz. [...]
”

Ao final, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos protestos lavrados sob os protocolos nº 2024872, 2024873, 2024874, 2024875 e 2024876, revogou a tutela de urgência parcialmente deferida e condenou a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em razões recursais, a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

I. Da revogação da tutela de urgência;

II. Do cerceamento de defesa —
error
in procedendo
;

III. Do mérito recursal —
error
in
judicando
: da decisão contrária às provas nos autos — nulidade da sentença**;

IV. Da nulidade dos protestos e inexigibilidade dos débitos.

A apelante afirma, em síntese, que a sentença deve ser anulada em razão do julgamento antecipado da lide, pois teria sido impedida de produzir prova oral destinada à comprovação das divergências nas medições e da existência de ajuste de abatimento de valores.

Sustenta, ainda, que o Juízo de origem teria valorado inadequadamente as conversas de
WhatsApp
e os demais documentos acostados aos autos, bem como aplicado de forma rígida o art. 373, I, do CPC, sem observar a distribuição dinâmica do ônus da prova. Ao final, requer o acolhimento da preliminar, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova oral, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para declarar a nulidade dos protestos e a inexigibilidade dos débitos.

As partes recorridas apresentaram contrarrazões, nas quais defendem a manutenção integral da sentença. Sustentam, preliminarmente, a regularidade do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que a controvérsia seria eminentemente documental e de que a prova oral seria desnecessária ao deslinde da causa. No mérito, afirmam que a apelante não comprovou quais medições estariam erradas, quais valores seriam corretos ou qual seria o montante do suposto excesso de cobrança, razão pela qual não haveria falar em distribuição dinâmica do ônus da prova.

As recorridas alegam, ainda, que os protestos decorreram de inadimplência da apelante em relação a serviços de transporte regularmente prestados, indicando, em quadro constante das contrarrazões, os protocolos nº 2024872, 2024873, 2024874, 2024875 e 2024876,
com valor total protestado de R$ 109.091,15
. Requerem, ao final, a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Não consta nos documentos fornecidos parecer ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

FRATELLO ENGENHARIA LTDA.

APELADOS:
RANGEL TRANSPORTES LTDA. ME
E

MORETTO E LIMA LTDA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O recurso é tempestivo, conforme indicado pela apelante, que afirma ter sido publicada a sentença em 28 de abril de 2026, com termo final do prazo re
cursal em 20 de maio de 2026
, bem como aponta o recolhimento do preparo recursal mediante guias e comprovantes anexos.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por FRATELLO ENGENHARIA LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo
da
9ª Vara
Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Tutela de Urgência em Caráter Antecedente com
Pedido de Sustação de Protesto, ajuizada em face de RANGEL TRANSPORTES LTDA - ME e MORETTO E LIMA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos protestos
lavrados sob os protocolos nº
2024872, 20248
73, 2024874, 2024875 e 2024876
, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida em caráter parcial e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocat
ícios, fixados em
10% sob
re o valor atualizado da causa
.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que a controvérsia não residia na existência da relação comercial entre as partes, mas na exigibilidade dos valores
que deram origem aos protestos e, por consequência, na licitude dos apontamentos cartorários. Consignou, ainda, que a autora não apresentou demonstração objetiva, técnica e individualizada dos valores que entendia corretos, tampouco indicou quais medições estariam equivocadas, quais quantias teriam sido pagas a maior ou qual seria o montante efetivamente devido.

A sentença também registrou que as requeridas apresentaram documentação relativa aos contratos de prestação de serviços de transporte, relatórios de medição, conhecimentos de transporte eletrônico, boletos de cobrança, validação dos valores por prepostos da autora, retificação de eventuais divergências identificadas e comunicação mantida entre as partes. A partir desse contexto, concluiu que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

I — Da alegada necessidade de manutenção da tutela de urgência

A apelante sustenta que a tutela de urgência deveria ser mantida, pois
estariam
presentes a probabilidade do direito, consubstanciada nas inconsistências das cobranças e nas tratativas de abatimento, bem como o perigo de dano decorrente da restrição de crédito da empresa. Afirma, ainda, que a exigência de depósito integral ou caução real idônea teria sido excessiva.

As apeladas, por sua vez, sustentam que a tutela havia sido deferida apenas parcialmente e de forma condicionada, mediante depósito judicial do valor integral dos títulos protestados ou oferecimento de caução real idônea, providência que não teria sido cumprida pela apelante. Defendem, ainda, que, diante da improcedência dos pedidos, não subsiste a probabilidade
do direito necessária
à manutenção da medida.

Pois bem.

A tutela de urgência
pressupõe,
nos termos do art. 300 do CPC, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a sentença recorrida expressamente consignou que a autora não logrou comprovar a inexigibilidade dos débitos ou a irregularidade dos protestos e, por consequência, revogou a tutela anteriormente deferida de forma parcial.

Além disso, consta da sentença que a própria efetivação da medida estava condicionada ao depósito judicial do valor integral dos títulos ou ao oferecimento de caução real idônea, providência que, segundo registrado pelo Juízo de origem, não foi cumprida pela autora.

Nesse cenário, ausente demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado e não cumprida a condição estabelecida para eficácia da medida, não se verifica desacerto na revogação da tutela de urgência.

II — Do alegado cerceamento de defesa

A recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide, embora as partes tivessem requerido a produção de prova oral. Alega que pretendia demonstrar, por depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, as divergências encontradas nas medições, bem como a existência de ajuste firmado via
WhatsApp
para abatimento de valores supostamente pagos a maior.

As recorridas, em contrarrazões, defendem que o julgamento antecipado foi regular, pois a controvérsia seria eminentemente documental, estando os relatórios de medição,
CT-es
, boletos e comunicações entre as partes já acostados aos autos. Sustentam que a prova oral pretendida não seria indispensável ao deslinde da controvérsia.

Pois bem.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas. Ademais, conforme o art. 370 do CPC
, compete
ao magistrado, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, o Juízo de origem fundamentou expressamente a desnecessidade de audiência de instrução, consignando que a matéria posta nos autos e as provas já produzidas autorizavam o julgamento antecipado, porquanto a controvérsia se encontrava suficientemente delimitada e documentada.

A pretensão da apelante consistia em demonstrar a alegada cobrança superior ao devido, bem como a suposta promessa de abatimento. Contudo, tais pontos dependiam, primordialmente, da análise dos documentos relativos à contratação, medições, faturamento, conhecimentos de transporte, boletos, comprovantes de validação e mensagens trocadas entre as partes.

A sentença, ao examinar esse conjunto probatório, concluiu que a autora não apresentou demonstração técnica, individualizada e objetiva dos valores que reputava corretos ou indevidos. Assim, não se verifica cerceamento de defesa quando o julgador, de forma fundamentada, entende suficiente o acervo documental produzido e conclui pela desnecessidade de prova oral para elucidação da controvérsia.

No ponto, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito com base nas provas coligidas aos autos é
considerada
necessária pelo julgador:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA.
SÚMULA 7/STJ.
(...)
3
.
A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de produção de provas e o julgamento antecipado do mérito, fundamentados na suficiência das provas documentais, configuram cerceamento de defesa
; e se a revisão desse entendimento demanda reexame
do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.

4.
O órgão julgador, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas e julgar antecipadamente o mérito quando verificar que o acervo documental é suficiente à formação de convencimento, sem que isso implique cerceamento de defesa, desde que haja fundamentação
.

5. O entendimento do Tribunal de origem quanto à suficiência das provas e à desnecessidade de dilação probatória está alicerçado em exame do contexto fático dos autos, cujo revolvimento é inviável em recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.

Agravo interno desprovido
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 3.013.818/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/6/2026, DJEN de 3/7/2026.)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE BEM SINGULAR. POSSE DERIVADA DE TÍTULO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA.
JULGAMENTO ANTECIPADO. DECISÃO-SURPRESA E CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADOS
.
INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E,
NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado não configura decisão-surpresa nem cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e suficientemente instruída por prova documental.

(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A posse decorrente de cessão de direitos hereditários sobre bem singular possui causa jurídica e não configura posse injusta para fins de ação reivindicatória.

2.
O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia é de direito e a prova documental é suficiente para o julgamento

(...)

Dispositivos
relevantes citados: CC,
arts
. 1.228, 1.784, 1.793, §2º, e 1.200; CPC,
arts
. 10, 355, I, 370, 329, II, 487, I, 1.014 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 1.809.548/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 19.05.2020; STJ,
REsp
nº 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.04.2017; STJ,
AgInt
no
REsp
nº 1.681.460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 03.12.2018.
(N.U 1000375-85.2025.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2026,
Publicado
no DJE 07/07/2026)

A mera existência de pedido de produção de prova oral não impõe, por si só, a realização de audiência de instrução, sobretudo quando a questão controvertida pode ser apreciada a partir dos documentos já acostados aos autos.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

III — Da distribuição do ônus da prova e da alegada decisão contrária às provas dos autos

A apelante afirma que a sentença aplicou de forma rígida o art. 373, I, do CPC, deixando de observar a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC. Sustenta que os documentos técnicos relativos aos transportes,
CT-es
, medições e quilometragens estariam em posse das apeladas, razão pela qual caberia a estas comprovar a correção das cobranças.

As apeladas, por sua vez, sustentam que a autora não demonstrou impossibilidade ou excessiva dificuldade de produzir prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Aduzem que a apelante participou das contratações, teve acesso aos dados operacionais por meio de seus prepostos e não impugnou especificamente os documentos apresentados.

Pois bem.

O art. 373, I, do CPC estabelece que
incumbe
ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Já o §1º do mesmo dispositivo
autoriza a distribuição diversa do ônus probatório
quando houver peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

No ponto, é oportuno esclarecer que a
distribu
ição dinâmica do ônus da prova
não possui caráter obrigatório ou automático, constituindo faculdade conferida ao magistrado para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional quando as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem. Trata-se de técnica excepcional de instrução processual, cuja aplicação pressupõe decisão fundamentada que evidencie a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, bem como a maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

Desse modo, não basta a mera alegação de hipossuficiência ou conveniência processual para justificar a redistribuição do encargo probatório, sendo indispensável
a
demonstração de circunstâncias concretas que tornem inadequada a incidência da regra geral prevista no caput do art. 373 do CPC.

Assim,
ausentes elementos que revelem especial dificuldade probatória ou maior aptidão da parte contrária para a produção da prova, deve prevalecer
a distribuição estática do ônus probatório, em observância aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da paridade de armas.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. PRECEDENTES. DIFERENÇA NO CASO DOS AUTOS. REGRA ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.(...)

2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).

3. Para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, contudo, foi introduzida a faculdade de o magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares (art. 373, § 1º, do CPC/2015), denominada pela doutrina de "teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova". Precedentes
.

(...)
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.245.224/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

No caso, a autora/apelante ajuizou a demanda com o objetivo de obter a declaração de nulidade dos protestos e o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos. Portanto,
competia-lhe
demonstrar, minimamente, quais valores seriam indevidos, quais medições conteriam erro, quais cobranças teriam sido realizadas a maior e qual seria o montante efetivamente exigível.

A sentença foi precisa ao registrar que a
autora não apresentou memória de cálculo, planilha comparativa idônea, demonstração contábil ou prova técnica mínima capaz de evidenciar, com segurança, a cobrança indevida
. Também consignou que a planilha apresentada seria genérica e não permitiria identificar adequadamente os valores que a autora considerava corretos.

Por outro lado, o Juízo de origem reconheceu que as requeridas apresentaram documentos relacionados à prestação dos serviços, à formação dos preços, aos relatórios de medição, aos conhecimentos de transporte eletrônico, aos boletos e à validação por prepostos da própria autora.

Não se identifica, portanto, hipótese apta a deslocar automaticamente o ônus probatório às requeridas, sobretudo porque a apelante não demonstrou impossibilidade concreta de produzir a prova do fato constitutivo de seu direito. A distribuição dinâmica do ônus da prova não dispensa a parte autora de indicar, de forma minimamente objetiva, o fato que pretende provar e a razão pela qual não poderia fazê-lo.

Logo, correta a sentença ao aplicar a regra geral do art. 373, I, do CPC.

IV — Das conversas de
WhatsApp
e da alegada promessa de abatimento

A apelante sustenta que as conversas de
WhatsApp
demonstrariam o reconhecimento, pelas apeladas, de divergências no faturamento e promessa de abatimento de valores, o que afastaria a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos protestados.

As apeladas afirmam que as mensagens apresentadas são fragmentadas, não indicam valor específico a ser abatido, não demonstram novação, compensação ou suspensão da exigibilidade da cobrança, e devem ser interpretadas em conjunto com os documentos relativos às medições e faturamentos.

Pois bem.

Não se ignora que mensagens eletrônicas podem constituir meio de prova admitido pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 369 do CPC. Todavia, sua força probatória deve ser aferida à luz do conjunto dos autos, não de forma isolada.

A sentença recorrida consignou que os
prints
e mensagens de
WhatsApp
apresentados pela autora não bastavam para demonstrar ajuste vinculante de abatimento, novação, compensação ou reconhecimento inequívoco de cobrança indevida, sobretudo porque não acompanhados de discriminação objetiva dos valores controvertidos. Registrou, ainda, que as conversas eram fragmentadas e não comprovavam, de forma clara e inequívoca, acordo formal de abatimento ou compensação de valores.

A conclusão deve ser mantida.

Para que a alegada promessa de abatimento pudesse afastar a exigibilidade dos títulos, seria necessário demonstrar, com segurança, quais valores foram reconhecidos como
indevidos, qual
o montante a ser compensado, em quais títulos ocorreria o abatimento e de que forma a obrigação originária teria sido modificada ou suspensa.

Ausente essa demonstração objetiva, as mensagens não são suficientes, por si só, para afastar a liquidez e exigibilidade dos débitos que embasaram os protestos.

V — Da regularidade dos protestos

A apelante sustenta que os protestos seriam indevidos, pois os títulos não seriam líquidos, certos e exigíveis, em razão da existência de controvérsia sobre medições, quilometragem, volume de carga e promessa de abatimento.

As apeladas defendem a regularidade dos apontamentos, alegando que os protestos decorreram de inadimplência da apelante em relação a serviços de transporte efetivamente prestados. Em quadro constante das contrarraz
ões, indicam os protocolos nº
2024872, 20248
73, 2024874, 2024875 e 2024876
, os respectivos valores e o motivo “
falta
de pag
amento”, totalizando R$ 109.091,15.

Pois bem.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, o protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigaç
ão originada em títulos e outros documentos de dívida.

No caso, a sentença reconheceu que os protestos foram realizados com base em títulos representativos de obrigações decorrentes de serviços de transporte efetivamente prestados, cuja causa subjacente foi demonstrada pelas requeridas. Também destacou que a autora não comprovou, de forma segura, a inexigibilidade dos débitos ou a existência de cobrança indevida.

A simples existência de insurgência da devedora quanto aos valores, desacompanhada de demonstração objetiva do excesso ou da inexigibilidade, não
torna,
por si só, ilícito o protesto. Para a declaração de nulidade dos apontamentos, seria necessária prova suficiente de que a dívida era inexistente, inexigível ou ilíquida, o que não se verificou nos autos.

Assim, não comprovada
a
irregularidade dos débitos ou a ilicitude dos protestos, deve ser mantida a improcedência dos pedidos formulados na origem.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço d
o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos fo
rmulados por FRATELLO ENGENHARIA LTDA em face de RANGEL TRANSPORTES LTDA - ME e MORETTO E LIMA LTDA
, inclusive quanto à revogação da tutela de urgência e à condenação sucumbencial
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de
vidos pela autora/apelante em
2% sob
re o valor
atualizado da causa
, observados
os limites legais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026